Tribunal: STF
Processo: ARE 1380579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora recorrente nos termos da seguinte ementa (eDoc. 16, fl. 1):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E CRIME DA LEI DE ARMAS EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 121, § 2°, II, IV E VI C/C ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, E LEI N. 10.826/2003, ART. 16, CAPUT) - PRONÚNCIA - RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINARES - NULIDADE DA APREENSÃO DA MIRA LASER E CISÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À POSSE DO ARTEFATO BÉLICO - DECISÃO SUPERVENIENTE DO STJ QUE JÁ ACOLHEU O PEDIDO - PLEITO PREJUDICADO - NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO - OBSERVÂNCIA AO ART. 409 DO CPP, À LUZ DA MÁXIMA DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO À PARTE - MÁCULA INEXISTENTE.



    MÉRITO - HOMICÍDIO - PRETENSA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO PELO RÉU - ALEGADO SUICÍDIO PELA INGESTÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA PELA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS AO RESPALDO DA ARGUIÇÃO NESTA ETAPA PROCESSUAL - PRONÚNCIA MANTIDA - PRETENSO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL E A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO - INVIABILIDADE - CONDUTAS DISTINTAS - NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO SUBSTRATO PROBATÓRIO - MATÉRIAS AFETAS AO CONSELHO DE SENTENÇA - EXEGESE DO ART. 5°, 'B' E 'C', DA CF. 



    FRAUDE PROCESSUAL - PLEITO DE DESPRONÚNCIA - CRIME CONEXO - ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - JUSTA CAUSA CONFIGURADA - INCERTEZA QUE DEVE SER ELUCIDADA PELO JÚRI POPULAR - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria negado vigência ao art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, e LVII, da CF/1988.



    Em suas razões, sustenta: “a tese do RExt se baseia no acórdão do TJSC que afirma a incidência do princípio in dubio pro societate em relação à análise da materialidade delitiva, o que não pode ser pactuado, pois viola a noção de soberania do Júri e a presunção de inocência” (eDoc. 42, fl. 5).



    Afirma, ainda, que “a pronúncia se sustenta pela dúvida sobre a ocorrência do crime de homicídio e a tese de suicídio não foi comprovada de maneira cabal, pois a hipótese acusatória é amparada minimamente, o que dá ensejo à aplicação do in dubio pro societate. Contudo, as premissas do acórdão não resistem a exame, sendo caso de absolvição sumária ou no mínimo impronúncia” (eDoc. 42, fl. 16).



    Alega que “ainda que se admitisse a aplicação do in dubio pro societate, este brocardo serve exclusivamente como regra probatória sobre os indícios de autoria. Ele não ampara a dúvida sobre a materialidade, pois essa exige 'prova' que demonstre certeza do crime” (eDoc. 42, fl. 17).



    Assim, pede ao final, “a) seja admitido e conhecido o RExt com base na alínea 'a'; b) seja dado provimento ao recurso para o fim de absolver ou despronunciar o recorrente, nos termos da fundamentação; ou c) que seja expedida ordem de HC, nos termos do art. 654, § 2° do CPP, ante o patente constrangimento ilegal”  (eDoc. 43, fl. 4). 



    O Tribunal a quo não admitiu o Recurso Extraordinário invocando o óbice contido na Súmula 279 do STF e por considerar reflexa a ofensa à CARTA MAGNA (eDoc. 45).



    No Agravo, o recorrente refuta especificamente os aludidos argumentos (eDoc. 47, fls. 1-13).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, confirmou a sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, II, IV e VI c/c §2°-A, I, do Código Penal, do art. 347, parágrafo único, do mesmo diploma legal, e do artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Estatuto Repressivo) (eDoc. 17). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial, em julgado assim ementado (eDoc. 74, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. 



    I - Consoante o art. 1.043 do CPC/2015, os Embargos de Divergência somente são admissíveis quando os acórdãos embargado e paradigma forem de mérito, ou quando um deles, embora não conhecendo do recurso, tenha apreciado a controvérsia. 



    II - In casu, o acórdão embargado não apreciou a controvérsia, no mérito, eis que proferido em sede de agravo regimental manejado em agravo em recurso especial, do qual não se adentrou a análise meritória, assentando-se o julgado na incidência da Súmula 182/STJ. 



    III - Incidência, no particular, do teor da Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual ‘Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’. 



    Agravo regimental desprovido“. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 93, IX, da CF/88. 



    Argumenta, em linhas gerais, que: (a) a simples reiteração da decisão embargada – com a manutenção da decisão com remição aos seus fundamentos – não corresponde às razões apresentadas pela parte para reformar o julgado, o que não é compatível com a prestação jurisdicional esperada. Outrossim, a reprodução de argumentos evidencia a ausência de inovação ou de exposição de fundamentos novos, não enfrentando as razões antes expostas, o que viola o dever de fundamentação das decisões; e (b) o método genérico de julgamento então adotado pelo Em. Ministro Presidente do STJ, alicerçado em análise de inteligência artificial, viola o devido processo legal, razão pela qual impõe-se seja decretada a nulidade da decisão por vício de fundamentação, com a determinação de enfrentamento de toda matéria defensiva abordada nos embargos de divergência, ante a violação ao art. 93, IX, da CF” (eDoc. 76, fls. 9-10).



    Ao final, requer o provimento do recurso extremo para que seja anulado e rejulgado os embargos de divergência, afastando-se a violação ao art. 93, IX, da CF; c. subsidiariamente, seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para que seja anulado e rejulgado o agravo regimental, afastando-se a violação ao art. 93, IX, da CF; e d. subsidiariamente, seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para que seja reconhecido o vício de fundamentação no julgamento dos embargos de declaração, determinando que a parte residual dos embargos de divergência seja remetida para julgamento perante a Corte Especial do STJ, afastando-se a violação ao art. 93, IX, da CF” (eDoc. 76, fl. 15).



    O STJ, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (RE 598.365 RG, Tema 181, Rel. Min. AYRES BRITTO e AI 791.292-QO-RG, Tema 339, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 81).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à norma inserta no art. 93, IX, da CF, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente